Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-25.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007295-25.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), HIDRO ANÁLISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COLETIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por autarquia municipal, reduzindo a condenação por danos morais coletivos de R$ 200.000,00 para R$ 100.000,00 e afastando a multa cominatória anteriormente fixada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos critérios de fixação da indenização por danos morais coletivos, notadamente a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. I
nexiste omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente a gravidade da conduta da autarquia ao fornecer água em desconformidade com os padrões de potabilidade, reconhecendo que tal conduta representava ofensa direta ao direito básico à saúde e ao saneamento adequado.

5.
O acórdão embargado adotou o método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo, metodologia consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, ponderando tanto o interesse jurídico lesado quanto as circunstâncias específicas do caso concreto.

6.
O inconformismo da parte embargante com o mérito da decisão não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, havendo necessidade de utilização da via recursal adequada para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem a forçar o reexame de matérias já apreciadas, quando inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)
, reduzi
ndo
a condenação por danos morais coletivos ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e afastou a multa cominatória fixada na sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais,
o Ministério Público sustenta a existência de omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado, argumentando, em síntese, que não foram devidamente consideradas a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, elementos essenciais para a fixação do quantum indenizatório.

Aduz que o SAMAE prestava serviço público ineficiente, não havendo fornecimento contínuo e diário de água tratada, conforme comprovado pelo acervo probatório dos autos.

Argumenta ainda que a conduta da autarquia violou direitos e garantias constitucionais dos consumidores, e que o valor fixado na sentença
se
mostrava proporcional e razoável, considerando tratar-se de interesse coletivo fundamental.

Sustenta que a tutela pretendida na ação civil pública visa à reparação moral coletiva, considerando que a requerida fornecia água for a dos padrões de potabilidade, além do fornecimento irregular, causando prejuízos a todos os consumidores.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, retificando-se a conclusão anterior para
negar provimento

a
o recurso de apelação e manter a fixação da indenização por danos morais coletivos nos termos da r. sentença.

C
ontrarrazões Id. 270128896, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)
para reduzir a condenação por danos morais coletivos ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e afastar a multa cominatória fixada.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, o
Parquet
sustenta a existência de omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado, arguindo que não foram devidamente consideradas a reprovabilidade da conduta ilícita da autarquia municipal e sua capacidade econômica, elementos que, segundo alega, justificariam a manutenção do
quantum
indenizatório originalmente fixado na sentença de primeiro grau no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Todavia, diferentemente das razões que amparam a interposição dos presentes
aclaratórios
, verifica-se que o voto condutor d
o
v.
acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado quanto aos critérios adotados para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos.

Com efeito, o
voto condutor do
v. acórdão embargado, ao reduzir o valor da indenização para R$100.000,00 (cem mil reais), demonstrou sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanhando o parâmetro jurisprudencial consolidado por este Tribunal de Justiça, conforme expressamente consignado no
decisum
:

"
As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo decorrente de violação ao Código de Defesa do Consumidor, têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) e máximo de R$100.000,00 (cem mil
reais)...
"

Note-se que o
voto condutor do v.
acórdão
embargado
explicitamente reconheceu a gravidade da conduta do SAMAE ao fornecer água em desconformidade com os padrões de potabilidade exigidos, tendo inclusive afirmado que
a referida
conduta representava "
uma ofensa direta ao direito básico à saúde e ao saneamento adequado
" e que "
em última análise, a referida conduta atenta contra a dignidade das pessoas que dependem desse serviço essencial para sua sobrevivência e qualidade de vida
".

Ademais, o
voto condutor do v.
acórdão foi criterioso ao adotar o método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo, conforme a metodologia consagrada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, que prevê a consideração tanto do interesse jurídico lesado quanto das circunstâncias específicas do caso concreto.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da reprovabilidade da conduta ilícita ou da capacidade econômica do causador do dano.

Em suma, observa-se que a pretensão da parte embargante, ao alegar omissão, revela, na verdade, seu inconformismo com a redução do valor da indenização por danos morais coletivos, matéria esta que foi objeto de análise detida e fundamentada no
voto condutor do v.
acórdão embargado. Tal inconformismo, contudo, não autoriza
a interposição
dos embargos de
declaração, devendo a parte, se assim entender cabível, valer-se da via recursal adequada.

No que tange ao prequestionamento, igualmente não se configura qualquer omissão a ser sanada, pois a matéria jurídica pertinente foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, inclusive com a indicação dos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025